Tribunal: TRF3
Processo: 5001368-70.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
557/608)

5001368-70.2024.4.03.9999

DJEN Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001368-70.2024.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: EVA DA SILVA RIBEIRO

ADVOGADO do(a) APELADO: ERES FIGUEIRA DA SILVA JUNIOR - MS19929-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SEGURADA ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CARÊNCIA DEMONSTRADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Apelação do INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de aposentadoria por idade rural, com DIB fixada na data do requerimento administrativo (01/09/2022), ao fundamento de que a autora comprovou o exercício de atividade rural na qualidade de segurada especial pelo período de carência exigido.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se foram comprovados o tempo de carência exigido e o exercício de atividade rural em período imediatamente anterior ao requerimento; (ii) saber se os documentos apresentados são aptos a demonstrar a condição de segurada especial; e (iii) saber se é possível, e pertinente com o caso, a discussão da extensão de vínculos empregatícios do cônjuge à autora para a prova da condição de segurada especial.

III. Razões de decidir

3. A autora apresentou início de prova material, em nome próprio, de propriedade rural e atividade em regime de economia familiar desde 1999, conforme escritura de imóvel rural, acompanhada por notas fiscais de compra de produtos agrícolas, medicamentos veterinários para gado e venda de animais, provas de atividade rural. Não é pertinente, pois, discutir extensão de vínculos do cônjuge à autora. Ainda que não se tenha uma linha do tempo contínua, dado que a atividade rural, em nome da autora, apenas foi documentada a partir de 2011, a prova oral, baseada em depoimentos testemunhais, atestou, unissonamente, o desempenho exclusivo de trabalho rural desde a aquisição da propriedade, em regime de economia familiar, sem empregados e para a subsistência familiar, indicando, ademais, cumprimento do tempo de carência exigido por lei, além de atividade rural em período imediatamente anterior ao requerimento do benefício (artigo 143 da Lei 8.213/1991).

IV. Dispositivo

4. Apelação desprovida, honorários de sucumbência em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o, II; Lei no 8.213/1991, arts. 11, § 9o e § 10, 48, §§ 1o e 2o, 55, § 3o, 106, 142 e 143; Lei no 8.212/1991, art. 11, VII, § 1o, e § 10; CPC, art. 85, § 11; Decreto no 3.048/1999, art. 9o, § 8o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149; STJ, Súmula 111; STJ, AgRg no REsp 1.146.457, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 03/05/2010; STJ, AgRg no AREsp 415.928, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 06/12/2013; STJ, REsp 1.354.908, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/02/2016 (Tema 642); STJ, REsp 1.947.404, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 07/12/2022 (Tema 1.115); STJ, Tema Repetitivo 1.105; TRF3, ApCiv 5000346-63.2022.4.03.6113, Rel. Des. Fed. Jean Marcos, DJEN 13/02/2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001368-70.2024.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ERES FIGUEIRA DA SILVA JUNIOR - MS19929-A

APELADO: EVA DA SILVA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de concessão de aposentadoria por idade rural.

A sentença (ID 291410800, f. 39/50) julgou procedente o pedido para: (1) conceder o benefício desde a data do requerimento administrativo (01/09/2022); (2) determinar o pagamento das parcelas vencidas com juros de mora e correção monetária, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, com incidência da SELIC a partir da EC 113/2021; (3) condenar o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor das parcelas vencidas e não pagas até a data da sentença.

Apelou o INSS (ID 291410800, f. 57/62), requerendo, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, sustentou: (1) não terem sido comprovados o tempo de carência exigido e o exercício de atividade rural em período imediatamente anterior ao requerimento; (2) não terem sido juntados documentos exigidos pela legislação; e (3) não ser possível a extensão de vínculos empregatícios do marido, como trabalhador rural, à autora para comprovação da condição de segurada especial, considerando a pessoalidade do contrato de trabalho e ausência de prova do exercício de atividade rural em regime de economia familiar.

Houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso pelo exame direto do mérito recursal nesta oportunidade.

A presente ação tem por objeto a concessão de aposentadoria rural por idade, com fundamento nos artigos 201, §7o, II, da Constituição Federal e 48 da Lei 8.213/1991.

A aposentadoria por idade rural é assegurada aos trabalhadores rurais e àqueles que exerçam atividades em regime de economia familiar, a exemplo dos produtores rurais, garimpeiros e pescadores artesanais. Conforme disciplinado pelo artigo 48, §1o, da Lei 8.213/1991, exige-se, como requisitos, idade de 55 anos se mulher e 60 anos se homem, além de carência definida pelo artigo 142, a depender do ano de implementação dos requisitos.

A Lei de Custeio da Previdência Social (Lei 8.212/1991) elenca, dentre os segurados obrigatórios, o segurado especial, definido como pessoa física, residente em imóvel rural ou aglomerado urbano ou rural próximo a ele, que exerce individualmente ou em regime de economia familiar, atividade de produtor rural na agropecuária, extrativista vegetal ou pescador artesanal, condição estendida ao cônjuge e filhos maiores de 16 anos que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar.

O regime de economia familiar é definido como atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar, exercido em condições de mútua dependência e sem auxílio de empregados permanentes.

São excluídos da condição de segurado especial membros do grupo familiar com outra fonte de renda, salvo se a atividade remunerada não for superior a 120 dias corridos ou intercalados, no ano civil (art. 11, § 9o, III, da Lei 8.213/1991).

Todavia, em repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que o exercício de atividade urbana pelo cônjuge não descaracteriza, por si, a condição de segurado especial dos demais membros do grupo familiar (Tema 532/STJ), sendo necessária a apuração da dispensabilidade do trabalho rural para a subsistência. Por outro lado, não é possível a extensão de documentos de membro da família em caso de vínculo urbano aos demais (Tema 533/STJ):

REsp 1.304.479, Rel. HERMAN BENJAMIN, DJEN 19/12/2012 (Tema 532): “O trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural para a subsistência do grupo familiar, incumbência esta das instâncias ordinárias (Súmula 7/STJ)”.

REsp 1.304.479, Rel. HERMAN BENJAMIN, DJEN 19/12/2012 (Tema 533): “Em exceção à regra geral (...), a extensão de prova material em nome de um integrante do núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana.”

Para comprovação da atividade rural, exige-se início de prova material, não sendo admitida a exclusivamente testemunhal, conforme previsto na Súmula 149 /STJ. O artigo 106 da Lei 8.213/1991 fixou o rol de documentos aptos a demonstrar a condição de trabalhador rural. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, trata-se de rol exemplificativo, admitidos outros meios documentais idôneos:

AgRg no AREsp 415.928, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe de 6/12/2013 (grifo nosso): “AGRAVO REGIMENTAL - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - SALÁRIO-MATERNIDADE - TRABALHADORA RURAL - INÍCIO DE PROVA MATERIAL - PERÍODO DE CARÊNCIA - ART. 106 DA LEI 8.213/91 - ROL EXEMPLIFICATIVO - SÚMULA 7/STJ. 1. Não se exige que o início de prova documental se refira a todo o período de carência do benefício pleiteado, desde que devidamente corroborado por robusta prova testemunhal. Precedentes. 2. O rol previsto no art. 106 da Lei de Benefícios é meramente exemplificativo, sendo possível a admissão a título de prova material de documentos diversos daqueles elencados. 3. A discussão sobre a unilateralidade da declaração para a inserção da qualidade de trabalhadora rural na prova apresentada demanda o reexame de matéria fático-probatória, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.”

Admite-se como início de prova documental, para fins de reconhecimento de atividade rural, prova documental baseada em certidões de casamento e de nascimento dos filhos, com qualificação de lavrador, desde que corroborada por idônea e robusta prova testemunhal.

Cite-se, neste sentido:

AgInt no AREsp 1.939.810, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/04/2022: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL. SUMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal admite como início de prova material, para fins de comprovação de atividade rural, certidões de casamento e nascimento dos filhos, nas quais conste a qualificação como lavrador e, ainda, contrato de parceria agrícola em nome do segurado, desde que o exercício da atividade rural seja corroborado por idônea e robusta prova testemunhal. Precedentes. 2. Tribunal a quo asseverou que não há início razoável de prova material apto a comprovar a qualidade de segurada da agravante. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.”

Cumpre observar, porém, que a comprovação de atividade rural por meio de documentos em nome de terceiro é viável, como início de prova material, desde que a pessoa, de que se trata na certificação ou declaração pessoal, integre, comprovada e contemporaneamente, o mesmo núcleo familiar, a que pertence a parte que postula o reconhecimento da condição própria de trabalhadora rural em regime de economia familiar.

Em linha com tal entendimento é pertinente destacar o seguinte julgado:

ApCiv 5078143-63.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. JEAN MARCOS, DJEN 17/12/2025 (grifo nosso): “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SALÁRIO-MATERNIDADE RURAL. SEGURADA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Apelação cível interposta por Isabela de Moura Vasse contra sentença que indeferiu o benefício de salário-maternidade em virtude do nascimento de seu filho em 01/10/2021, sob alegação de ausência de comprovação da qualidade de segurada especial rural e do cumprimento da carência legalmente exigida. 2. A questão em discussão consiste em definir se a autora comprovou o efetivo exercício de atividade rural em regime de economia familiar, nos 12 meses anteriores ao parto, de modo a fazer jus ao salário-maternidade previsto na Lei no 8.213/91. 3. O benefício de salário-maternidade está previsto no art. 201, II, da CF e disciplinado nos arts. 71 a 73 da Lei no 8.213/91, sendo devido à segurada especial que comprove o exercício de atividade rural no período de carência exigido. 4. A comprovação do labor rural exige início de prova material contemporânea, corroborada por prova testemunhal idônea, conforme o art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/91 e a Súmula no 149 do STJ ("A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção de benefício previdenciário"). 5. A jurisprudência do STJ (REsp 1.348.633/SP, Tema 532; Súmula 577) admite que o início de prova material se refira a parte do período de carência, desde que complementado por prova testemunhal robusta. Contudo, é imprescindível a existência de ao menos um documento idôneo e contemporâneo. 6. No caso, os documentos apresentados pela autora - notas fiscais em nome de terceiro e declarações de vacinação animal - não constituem início de prova material apto a demonstrar o exercício de atividade rural em regime de economia familiar. 7. Diante da ausência de prova documental mínima, a prova exclusivamente testemunhal não supre a exigência legal, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido, nos termos dos arts. 485, IV, e 1.040 do CPC. 8. Apelação não provida.”

É pertinente acentuar, ainda, que aspectos relacionados à propriedade rural e a produção respectiva, à luz do que é próprio ao regime de economia familiar, podem ser considerados no julgamento, porém a objeção baseada exclusiva e isoladamente na dimensão do imóvel é insuficiente para tornar empresarial a exploração e caracterizar o proprietário como produtor rural e contribuinte individual para efeito de auferimento de benefício previdenciário.

A propósito, assim decidiu a Corte Superior no julgamento do Tema 1.115, ao adotar o entendimento de que: "O tamanho da propriedade não descaracteriza, por si só, o regime de economia familiar, quando preenchidos os demais requisitos legais exigidos para a concessão da aposentadoria por idade rural".

Ademais, o artigo 48, §2o, da Lei 8.213/1991 estatuiu a exigência de comprovação do exercício de atividade rural em período imediatamente anterior ao requerimento do benefício. Em repetitivo, a Corte Superior assentou que o segurado pode comprovar exercício de atividade rural quando implementou requisito etário para requerer benefício, ainda que à época do requerimento não estivesse mais trabalhando no campo:

REsp 1.354.908, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 10/02/2016 (Tema 642): “O segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá requerer seu benefício. Ressalvada a hipótese do direito adquirido, em que o segurado especial, embora não tenha requerido sua aposentadoria por idade rural, preenchera de forma concomitante, no passado, ambos os requisitos carência e idade”.

Na espécie, a autora, nascida em 30/04/1967 (ID 291410797, f. 16), preencheu o requisito etário em 2022, sujeitando-se à comprovação do exercício de atividade rural pelo período de 180 meses, a título de carência.

Para comprovação da atividade rural, a autora apresentou:

1 - Declaração do Produtor Rural em nome da autora (ID 291410797, f. 18), referente ao ano de 2012;

2 - Cadastro agropecuário em nome da autora (ID 291410797, f. 19), datado de 2011;

3 – Nota fiscal de aquisição de vacina bovina (ID 291410797, f. 27/30, ID 291410798, f. 3/7, f. 9, f. 19/26, f. 60, ID 291410799, f. 1), datada de 2011, 2014, 2016 2018, 2019, 2021;

4 – Nota fiscal de venda de bovinos, em nome da autora (ID 291410797, f. 44, f. 49; ID 291410798, f. 10/15, f. 46), datada de 2012 e 2014;

5 - Contribuições à Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal – IAGRO/MS (ID 291410797, f. 37/40);

6 – Nota fiscal de aquisição de produtos agrícolas (ID 291410797, f. 46/47, ID 291410798, f. 1, f. 18), datada de 2012, 2013 e 2014;

7 - Certidão de óbito dos pais (ID 291410799, f. 12), em que o pai é qualificado como agricultor, datada de 1988;

6 - Certidão de Casamento (ID 291410799), na qual o cônjuge é qualificado como mecânico, datada de 1989;

7 – Termo de partilha de imóvel rural entre a autora e os irmãos em processo de inventário do pai (ID 291410799, f. 81/86), datado de 1994; e

8 – Escritura Pública de imóvel rural em nome da autora (ID 291410799, f. 121/132), datada de 1999.

A alegação de impossibilidade de extensão dos vínculos empregatícios do cônjuge à autora deve ser rejeitada, pois o que importa, no caso, são os documentos em nome próprio juntados pela autora, comprovando ser titular de propriedade rural desde 1999, conforme escritura de imóvel rural, acompanhada por notas fiscais de compra de produtos agrícolas, medicamentos veterinários para gado e venda de animais, provas de atividade rural.

Ainda que não se tenha uma linha do tempo contínua, dado que a atividade rural, em nome da autora, foi documentada a partir de 2011, a prova oral, baseada em depoimentos testemunhais, atestou, unissonamente, desempenho exclusivo de trabalho rural desde a aquisição da propriedade, em regime de economia familiar, sem atuação de empregados e para subsistência familiar, indicando, ademais, cumprimento do tempo de carência exigido por lei, além de atividade rural em período imediatamente anterior ao requerimento do benefício (artigo 143 da Lei 8.213/1991).

Pela sucumbência recursal, a autarquia deve suportar condenação adicional (artigo 85, § 11, CPC), no equivalente a 1% a ser acrescido ao fixado na origem, observada a Súmula 111/STJ, cuja incidência após a promulgação do CPC/2015 foi ratificada por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1.105/STJ.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SEGURADA ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CARÊNCIA DEMONSTRADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Apelação do INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de aposentadoria por idade rural, com DIB fixada na data do requerimento administrativo (01/09/2022), ao fundamento de que a autora comprovou o exercício de atividade rural na qualidade de segurada especial pelo período de carência exigido.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se foram comprovados o tempo de carência exigido e o exercício de atividade rural em período imediatamente anterior ao requerimento; (ii) saber se os documentos apresentados são aptos a demonstrar a condição de segurada especial; e (iii) saber se é possível, e pertinente com o caso, a discussão da extensão de vínculos empregatícios do cônjuge à autora para a prova da condição de segurada especial.

III. Razões de decidir

3. A autora apresentou início de prova material, em nome próprio, de propriedade rural e atividade em regime de economia familiar desde 1999, conforme escritura de imóvel rural, acompanhada por notas fiscais de compra de produtos agrícolas, medicamentos veterinários para gado e venda de animais, provas de atividade rural. Não é pertinente, pois, discutir extensão de vínculos do cônjuge à autora. Ainda que não se tenha uma linha do tempo contínua, dado que a atividade rural, em nome da autora, apenas foi documentada a partir de 2011, a prova oral, baseada em depoimentos testemunhais, atestou, unissonamente, o desempenho exclusivo de trabalho rural desde a aquisição da propriedade, em regime de economia familiar, sem empregados e para a subsistência familiar, indicando, ademais, cumprimento do tempo de carência exigido por lei, além de atividade rural em período imediatamente anterior ao requerimento do benefício (artigo 143 da Lei 8.213/1991).

IV. Dispositivo

4. Apelação desprovida, honorários de sucumbência em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o, II; Lei no 8.213/1991, arts. 11, § 9o e § 10, 48, §§ 1o e 2o, 55, § 3o, 106, 142 e 143; Lei no 8.212/1991, art. 11, VII, § 1o, e § 10; CPC, art. 85, § 11; Decreto no 3.048/1999, art. 9o, § 8o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149; STJ, Súmula 111; STJ, AgRg no REsp 1.146.457, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 03/05/2010; STJ, AgRg no AREsp 415.928, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 06/12/2013; STJ, REsp 1.354.908, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/02/2016 (Tema 642); STJ, REsp 1.947.404, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 07/12/2022 (Tema 1.115); STJ, Tema Repetitivo 1.105; TRF3, ApCiv 5000346-63.2022.4.03.6113, Rel. Des. Fed. Jean Marcos, DJEN 13/02/2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão